Tribunal: TJDFT
Processo: 0737781-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0737781-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELICIA LOUZADA VILELA APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Arquivem-se os autos, pois o julgamento do mérito do apelo será realizado nos autos de no 0723812-94.2019.8.07.0001. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator